Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724380-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDO: ALANA SILVA DA PURIFICACAO, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, ao não manifestar-se quanto aos temas versados no recurso agravo de instrumento, notadamente no que diz respeito à sua ilegitimidade passiva. Assevera que “retirou-se da sociedade em 10 de novembro de 2015 e a contratação para a prestação de serviços da empresa OZZI ocorreu 05 de março de 2016, ou seja, após a sua retirada da empresa”. Aduz que a obrigação contraída pela pessoa jurídica foi posterior ao desligamento da recorrente, a qual deve ser considerada pessoa ilegítima para figurar no polo passivo, sendo improcedente qualquer execução que advenha de obrigação firmada posteriormente à sua retirada do quadro societário. Pede, assim, seja declarada a sua ilegitimidade passiva, impedindo-se que ocorram atos expropriatórios em seus bens particulares, em detrimento dos verdadeiros devedores. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. Em contrarrazões (ID 57010845), a parte recorrida pede aplicação de multa por apelo protelatório e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Além disso, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por apelo protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231, e em relação à parte recorrida (ID 57010845) em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028